Tribunal: TJSP
Processo: 2293864-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática indeferindo liminar em mandado de segurança impetrado por servidor da Câmara Municipal de São Paulo reprovado em estágio probatório pretendendo anulação desse ato.
Ausência dos requisitos para concessão da medida.
Observados, num primeiro momento, ampla defesa e contraditório no âmbito administrativo. Alegada obtenção de 'média' nas avaliações periódicas não se

Ementa:

AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática indeferindo liminar em mandado de segurança impetrado por servidor da Câmara Municipal de São Paulo reprovado em estágio probatório pretendendo anulação desse ato.
Ausência dos requisitos para concessão da medida.
Observados, num primeiro momento, ampla defesa e contraditório no âmbito administrativo. Alegada obtenção de 'média' nas avaliações periódicas não se presta, de plano, a comprovar direito líquido e certo. Matéria de mérito a ser analisada após o cumprimento do contraditório.
Ausentes fundamentos para alterar a solução adotada.
Recurso não provido.